Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012748-36.2015.8.11.0041
RECORRENTES: ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45839490) interposto por ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 42354998).
Consoante a certidão de id 45886456, o Recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais.
Determinado o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC (id 46053461), a Secretaria certificou que não teria havido a devida quitação, pois os Recorrentes apresentaram um comprovante bancário de pagamento desacompanhado da guia, impossibilitando a conferência da sua regularidade (id 47024465).
Por esse motivo, esta Vice-Presidência julgou deserto o recurso, negando o seu seguimento, conforme decisão de id 47167968.
Inconformados, os Recorrentes, por sua vez, juntaram a petição de id 51365464, onde informaram que, em cumprimento ao despacho de 46053461, procederam à juntada do comprovante de pagamento das custas em dobro, em 17/06/2020, porém sem a devida guia, a qual foi colacionada aos autos posteriormente, em 23/06/2020, conforme id 47339479, ainda dentro do prazo legal.
Devolvidos os autos à Secretaria para esclarecimento da questão, certificou-se (id 52044997) que em 17/6/2020 foi efetuado o pagamento das custas judiciais, em dobro, referente ao Recurso Especial n. 45839490, conforme Guia de Recolhimento da União-GRU, n. 2704546, id. 47339479.
Ante o exposto, tendo em vista erro material na certidão de id 47024465, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de id 47167968, e determinar a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de id 45839490.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII